Tribunal: TJDFT
Processo: 0719912-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. REQUISITOS CARACTERIZADORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, ocorre a sucessão empresarial presumida quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida.
2. No caso vertente, as empresas sucessora e sucedida apresentam identidade de objeto social, endereço e quadro societário, caracterizando a sucessão irregular.
3. Considerando que a baixa da inscrição da sociedade empresarial na Junta Comercial não extingue a obrigação assumida enquanto ativa, representando encerramento irregular da sociedade, passa a figurar como sociedade de fato, à qual se incluem seus sócios que devem responder perante os credores que viram seus créditos inadimplidos.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido. Unânime.